Tribunal: TJPA
Processo: 0854763-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854763-18.2023.8.14.0301

APELANTE: EDNA SALUSTIANO SOUZA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INADMISSBILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito;

2.

-
Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 26/6/2023, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública;

3-
No Tema 553, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. Sob tal exegese, devem ser concretos os efeitos do fato negativo citado, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza;

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, em se tratando de ato omissivo, como no caso dos autos (não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei), não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês (Súmula 85 do STJ);

5
. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso;

6
. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença, afastando a prescrição.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N
º 0854763-18.2023.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EDNA SALUSTIANO SOUZA NASCIMENTO

APELADA: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDNA SALUSTIANO SOUZA NASCIMENTO

(Id. 15628631), contra sentença (Id.

15628629) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Revisão de Aposentadoria
ajuizada contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e o ESTADO DO PARÁ
,

declarou a prescrição
da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante defende a aplicação da Súmula 85 do STJ à espécie, sustentando que, não havendo ato formal denegando o direito discutido, diante do trato sucessivo da relação em debate,
a pretensão não se vê alcançada pela prescrição do fundo de direito.

Alega que jamais percebeu o acréscimo de 3,5% relativo à progressão funcional – implementado pela Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará) e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87 - durante todo o período de exercício no cargo de Professor Classe Especial; de modo que, somadas as progressões sucessivas, tem direito ao acréscimo de 35% sobre sua remuneração (Referência X).

Aduz que uma vez nomeada no serviço público em 9/6/1976, adquiriu 10 (dez) progressões funcionais por antiguidade, importando no aumento de 35% do seu vencimento base, sendo estas obtidas entre 04/1985 e 04/2019, devendo ser aplicado a legislação vigente ao tempo da aquisição do direito a tais parcelas.

Requer que o apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença e que sena concedida a tutela de evidência, para determinar que o réu implemente a progressão funcional horizontal de 35% (Referência X) sobre o salário base com base na Lei Estadual nº 5.351./86 e Decreto nº 4.714./87.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15628636 e Id. 15916693).

Processo distribuído à minha relatoria.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para afastar a prescrição (Id. 16384950).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“(...)

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7.442/2010, que revogou expressamente a lei anterior.

Ao receber a inicial a inicial o juízo de plano entendeu esgotado o prazo quinquenal em 2015 (em decorrência da publicação da Lei nº 7.442/2010) da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública.

Examino.

No caso em tela, a controvérsia reside em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas postuladas pela autora, e assim, garantir-lhe que sejam incorporadas, os valores referentes à progressão funcional horizontal, que não lhe foram pagos, nem antes e nem depois da aposentação, bem como seus reflexos financeiros.

Acerca de pretensão de cumprimento de direitos reconhecidos contra a Fazenda Pública, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. É a inteligência formulada no julgamento do REsp 1251993/PR, representativo de controvérsia, cuja tese firmada assentou o
Tema n° 553/STJ
, cujo excerto transcrevo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO, AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL (ART. 1" DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART 206, § 3°, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(....)

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema; Rui Stoco {"Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7® Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado {"Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2® Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). {STJ - REsp 1251993/PR, Recurso Repetitivo, Tema n° 553, DJe de 19/12/14).”

Nesta hipótese, ainda que se trate de relação de trato sucessivo, acobertada pelo disposto no enunciado 85 da Súmula do STJ, que afasta a incidência da prescrição quinquenal, o evento expressamente supressor de direito ou vantagem conferido à autora impõe o termo inicial da contagem do prazo, dando azo ao lustro da prescrição do fundo de direito, considerando a data do ajuizamento da ação (26/6/2023).

Exsurge, da lógica empregada na sentença, que a revogação da lei, que conferiu o direito ora pretendido, atuaria em igual sentido, dando ensejo à contagem da prescrição da pretensão deduzida.

Ocorre que a exegese evocada no Tema n° 553/STJ exige os efeitos concretos do fato negativo que inaugura a contagem da prescrição em relações de trato sucessivo, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza. Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2.
A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido
(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM QUE DEIXOU DE SER PAGA A PARTIR DA APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado por servidora pública contra ato reputado ilegal que indeferiu a incorporação nos proventos de sua aposentadoria do valor correspondente ao título de Horas de Trabalho Coletivo (HTC), que era pago enquanto estava em atividade. 2. Ao julgar os embargos de declaração, o acórdão impugnado afastou a ocorrência de prescrição de fundo de direito, por entender tratar-se de caso de prescrição de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.
3. A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto.
Precedentes. 4. Hipótese diversa da analisada no Tema Repetitivo 1017, uma vez que ali se refere a verbas não pagas durante a atividade do servidor e, no caso dos autos a verba deixou de ser paga por ocasião da aposentadoria da agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que se verifique a ocorrência ou não da prescrição do fundo do direito. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1787078 SP 2020/0293614-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)” – Grifei.

Demais disso, entendo assistir razão a apelante, posto que, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Nesse sentido, seguem a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VALOR
. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança. 2.
É também pacífica a orientação jurisprudencial de que, em demanda concernente ao direito a gratificação instituída por lei, não negado expressamente pela Administração, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação, conforme orientação fixada pela Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. Agravo a que se nega provimento.(STJ - AgInt no RMS: 42582 CE 2013/0140688-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES.
PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ
. 1. Na hipótese, a pretensão autoral não se vincula tão somente à eventual ilegalidade na concessão tardia da promoção a Cabo PMMA (neste ponto alcançada pela prescrição do fundo de direito),
mas também à omissão da Administração em conceder aos autores, ora agravados, as promoções subsequentes, a tempo e modo definidos na legislação de regência
. 2. Ato omissivo continuado, cuja existência é confessada pelo próprio Estado do Maranhão em seu agravo interno, ao reconhecer que, "mediante decreto e atos administrativos que promoveram outros servidores, não observou os nomes dos Agravados" (fl. 349).3. "
Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo.

Incidência da Súmula 85/STJ"
( REsp n. 1.041.252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2020.4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2041963 MA 2022/0378467-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)”

Ressalto que não se postula a modificação do ato de aposentadoria. Pugna a autora, pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou, tendo sido o Igeprev omisso quanto a revisão dos proventos, afastando a prescrição de fundo de direito, a qual atingirá tão somente, as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Nesse sentindo, equivocou-se o MM. Juiz Singular ao extinguir o feito com resolução do mérito, a pretexto de ocorrência de prescrição do fundo de direito,
impondo-se a cassação da sentença
, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação.

Observo ainda que não é caso de se aplicar o art.1013, § 3º, do CPC, eis que a causa não se encontra em condições de julgamento, pois sequer houve a formação da relação processual, já que o feito foi extinto antes que ocorresse a citação da parte contrária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito
dou provimento
, para cassar a sentença, afastando a prescrição, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024